Tribunal: TJDFT
Processo: 0711318-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR. DANO CAUSADO EM VEÍCULO DURANTE SALVAMENTO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS DA PROVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
1. Não se conhece pedido formulado em recurso quando se verifica a ausência de interesse recursal quanto ao tema em que a decisão foi favorável.
2. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e 18 do CDC, respondem solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor.
3. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. No caso concreto, não se verifica a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, tendo em vista a juntada de provas que evidenciam a ocorrência de dano no veículo e a ausência de plausibilidade na tese de embarque do automóvel na prancha do guincho sem consentimento do prestador de serviço.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.